Tribunal: TJMT
Processo: 0003560-60.2013.8.11.0050
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003560-60.2013.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), GEORGE PAULO DA COSTA - CPF: 185.302.224-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. CRITÉRIO DE ALÇADA. ARTIGO 34 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. APLICAÇÃO OBJETIVA. NATUREZA PROCESSUAL DA MATÉRIA DEBATIDA. IRRELEVÂNCIA. METODOLOGIA DE CÁLCULO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Município de Campo Novo do Parecis interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação em execução fiscal, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, por ausência de pressuposto de admissibilidade relacionado ao critério de alçada previsto no artigo 34 da Lei de Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2. Saber se o critério objetivo de alçada estabelecido no artigo 34 da Lei de Execução Fiscal pode ser relativizado quando o recurso de apelação versa sobre matéria eminentemente processual, como a validade da extinção do processo sem julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3. O critério de alçada previsto no artigo 34 da Lei de Execução Fiscal tem aplicação objetiva e independe da natureza da matéria debatida no recurso, constituindo requisito legal que limita o cabimento da apelação com base exclusivamente no valor da execução.

4. A execução fiscal foi distribuída em novembro de 2013 com valor de R$ 656,32, montante inferior ao limite de alçada aplicável à época, que equivalia a R$ 735,63, conforme metodologia de cálculo adotada pelo STJ no REsp 1168625/MG.

5. A tentativa de relativizar o critério de alçada sob pretexto de garantir o acesso à justiça ou resguardar o interesse público configura interpretação extensiva incompatível com a finalidade da norma e com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. É irrelevante que o recurso de apelação verse sobre questão processual, pois o legislador estabeleceu como critério exclusivo o valor da execução, sem margem interpretativa para excepcionar a regra por consideração sobre o conteúdo do apelo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O critério de alçada estabelecido no artigo 34 da Lei de Execução Fiscal possui aplicação objetiva e independe da natureza processual ou material da matéria debatida no recurso de apelação, constituindo pressuposto de admissibilidade determinado exclusivamente pelo valor da execução na data da distribuição."

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 34; CPC/2015, art. 932, III; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1168625/MG, recurso repetitivo.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003560-60.2013.8.11.0050

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AGRAVADO: GEORGE PAULO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do apelo apresentado, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por conta da ausência de um dos pressupostos de admissibilidade.

Sustenta que, a decisão merece reforma, pois aplicou de forma literal o critério de alçada sem considerar a natureza eminentemente processual da discussão, que não versava sobre o mérito da dívida, mas sim sobre a validade da extinção do processo sem julgamento de mérito.

Defende que, impedir o conhecimento de recurso que discute nulidades processuais apenas pelo valor da causa viola o acesso à justiça e compromete a tutela jurisdicional adequada, especialmente diante do princípio da indisponibilidade do crédito público.

Afirma que, a extinção da execução fiscal, ainda que por vícios formais, impede a recuperação de valores devidos ao erário, o que tem relevância para a administração tributária, mesmo em causas de pequeno valor.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que a decisão monocrática seja reconsiderada, reconhecendo-se a admissibilidade da apelação. Alternativamente, pleiteia o julgamento do agravo pelo órgão colegiado, a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação e determinado o regular prosseguimento do feito executivo, em observância ao devido processo legal e à indisponibilidade do crédito público.

Não houve apresentação de contrarrazoes.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003560-60.2013.8.11.0050

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AGRAVADO: GEORGE PAULO DA COSTA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do apelo apresentado, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por conta da ausência de um dos pressupostos de admissibilidade.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

O agravo interno interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis visa à reforma da decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, sob o fundamento da inobservância do critério de alçada estabelecido no art. 34 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal). A despeito das razões apresentadas, o recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. No presente caso, a decisão monocrática impugnada observou fielmente os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não se verificando qualquer mácula que justifique sua reforma.

Conforme consta dos autos, a execução fiscal foi distribuída em novembro de 2013, com valor de R$ 656,32. Nos termos do art. 34 da LEF, somente serão admitidos recursos de apelação em execuções fiscais cujo valor, na data da distribuição, seja superior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN.

Embora tal indexador tenha sido extinto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1168625/MG), de que o referido limite deve ser convertido com base na equivalência histórica: 50 ORTN = R$ 328,27 em dezembro de 2000, com correção pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001.

Aplicando-se a metodologia indicada pelo STJ e conforme parâmetros de atualização extraídos de fonte oficial (Banco Central), o valor de alçada aplicável à data da distribuição da execução (novembro de 2013) equivalia a R$ 735,63. Assim, considerando que o crédito executado era inferior a esse montante, a apelação interposta revela-se inadmissível por ausência de pressuposto objetivo.

O agravante sustenta que, a questão recursal possui natureza eminentemente processual – especificamente, a validade da extinção do processo sem julgamento de mérito com base no art. 485, VI, do CPC –, o que afastaria a incidência do critério de alçada. Contudo, essa tese não encontra amparo na legislação de regência nem na jurisprudência consolidada.

O critério de alçada previsto no art. 34 da LEF tem aplicação objetiva e independe da natureza da matéria debatida no recurso. Trata-se de requisito legal que limita o cabimento da apelação com base no valor da execução, como instrumento de racionalização da atuação judicial em causas de menor expressão econômica. A tentativa de relativizar essa regra, a pretexto de garantir o acesso à justiça ou resguardar o interesse público, configura interpretação extensiva incompatível com a ratio da norma e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É irrelevante, para fins de superação da alçada, que o recurso de apelação verse sobre questão processual. O legislador estabeleceu como critério exclusivo o valor da execução, não havendo margem interpretativa para que o julgador, a seu juízo discricionário, excepcione a regra por considerar relevante o conteúdo do apelo. Aceitar tal construção implicaria esvaziar a finalidade do art. 34 da LEF e instaurar insegurança jurídica.

Ademais, não há qualquer demonstração concreta de que a extinção do feito comprometa irremediavelmente a tutela do crédito público. Eventual prejuízo poderá ser contornado mediante a reconstituição da CDA e propositura de nova execução fiscal, observados os prazos legais. Logo, a indisponibilidade do crédito tributário não legitima a superação de pressuposto processual expresso.

Portanto, ausentes vícios na decisão agravada e demonstrada a improcedência das razões recursais, impõe-se a manutenção da inadmissibilidade do recurso de apelação por força do art. 34 da LEF, conforme metodologia de cálculo adotada pelo STJ.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025